Tribunal: TJSP
Processo: 2068615-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Segurada diagnosticada com catarata. Indicação médica para o procedimento cirúrgico com implante de lente "Alcon Vivity Tórica". Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo da requerente. Cabimento. Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Segurada diagnosticada com catarata. Indicação médica para o procedimento cirúrgico com implante de lente "Alcon Vivity Tórica". Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo da requerente. Cabimento. Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou restringindo-se o número de sessões. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Aplicação da recém-publicada lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.